Tribunal: TJSP
Processo: 1007313-82.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada. Sentença de procedência para declarar inexigível os empréstimos não contratados pela autora, para restituição de forma simples e condenar à indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Apelo do banco réu/revel. Alegação de contratação válida. Presunção de veracidade das alegações de fato da Autora. Descabida a consideração das alegações de fato

Ementa:
Apelação. Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada. Sentença de procedência para declarar inexigível os empréstimos não contratados pela autora, para restituição de forma simples e condenar à indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Apelo do banco réu/revel. Alegação de contratação válida. Presunção de veracidade das alegações de fato da Autora. Descabida a consideração das alegações de fato e documentos juntados com a contestação, sob pena de desconsideração da norma prevista no art. 344 do CPC. Doutrina. Alegações da Autora verossímeis e que não são contraditórias em relação aos documentos juntados por ela própria (CPC, art. 345, IV). Declaração de inexigibilidade do débito que deve ser mantida.

Pretensão de afastamento dos danos morais ou redução do valor arbitrado. Admissibilidade, Dano moral não configurado. Contratação fraudulenta de empréstimo. Ausência de negativação ou maiores consequências. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.